Tribunal: TJMT
Processo: 0017695-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017695-02.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILDAZIO ALVES DA SILVA - CPF: 432.974.391-49 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que havia determinado a imediata implantação do índice de 11,98%, reconhecido em sentença coletiva transitada em julgado. O embargante alega contradição, uma vez que o título judicial previa expressamente a necessidade de prévia liquidação de sentença mediante prova pericial, como condição para apuração das diferenças remuneratórias. Sustenta, ainda, omissão quanto à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 502). Requer o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para que seja reconhecida a imprescindibilidade de liquidação individualizada por perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão embargado, ao determinar a imediata implantação do índice de 11,98% sem observância da fase de liquidação; e (ii) estabelecer se é possível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia técnica contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais em que, ao sanar o vício, a modificação do julgado seja consequência lógica e inevitável.

4.

Constatou-se contradição no acórdão embargado, pois, embora o título executivo coletivo tenha determinado a apuração das diferenças salariais em sede de liquidação de sentença, com realização de perícia técnica, o acórdão embargado havia determinado diretamente a implantação do índice de 11,98%.

5.

O cumprimento da sentença coletiva, no caso concreto, exige a verificação individualizada das perdas remuneratórias, mediante prova técnica contábil, conforme expressamente previsto na sentença transitada em julgado e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência da Corte.

6.

A supressão da fase de liquidação configura violação à coisa julgada material (CPC, art. 502), sendo imprescindível o retorno dos autos à origem para realização da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A implantação do índice de 11,98% decorrente da conversão da moeda para URV pressupõe a prévia liquidação da sentença coletiva, mediante prova pericial, nos termos do título executivo judicial transitado em julgado.

2.

Constatada contradição entre o acórdão que determinou a imediata implantação do índice e os limites do título executivo, cabem embargos de declaração com efeitos modificativos.

3.

A liquidação é indispensável à apuração do quantum devido e à observância da coisa julgada, sendo inviável a adoção da tese de liquidação zero sem prévia perícia contábil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 494; 502; 1.022; Lei n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; TJMT, N.U 1024570-84.2022.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que acolheu os Embargos de Declaração anteriormente por ele opostos.

O Embargante afirma que o acórdão ora impugnado, ao determinar a imediata implantação do índice de 11,98%, acabou por afastar o comando anteriormente consolidado no processo coletivo, que previa, como premissa necessária, a realização de prova pericial e liquidação de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

Afirma que o título executivo judicial é expresso quanto à imprescindibilidade de liquidação para verificação da existência e extensão de diferenças remuneratórias, de modo que a determinação de implantação direta do percentual fixado configuraria contradição interna do julgado, além de omissão quanto ao respeito ao art. 502 do CPC, que garante a autoridade da coisa julgada.

Com esses fundamentos, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente correção da decisão, para que seja reconhecida a necessidade de liquidação de sentença mediante prova pericial, inclusive com atribuição de efeito modificativo, a fim de adequar o acórdão embargado aos limites do título judicial já transitado em julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante apontou a existência de contradição no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora.

Razão assiste ao Embargante.

Compulsando os autos, com maior acuidade, denota-se que a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT – propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando a sua condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para a URV.

O pedido foi julgado procedente. Veja-se:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.”

Em Remessa Necessária, esta Corte de Justiça retificou, em parte, a sentença, ficando a ementa assim grafada:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – ÍNDICE QUE REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE E EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam da data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV é devida aos servidores públicos municipais.

Há, no Superior Tribunal de Justiça, entendimento de que o índice a ser utilizado é o IPCA, já que melhor reflete a inflação acumulado do período.

Os juros moratórios, quando vencida a Fazenda Pública, são devidos desde a citação, no percentual correspondente aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei n. 11.960/2009.

Na fixação dos honorários do advogado, deve-se observar o princípio de razoabilidade e da equidade.”

Transitado em julgado, o servidor
Gildazio Alves da Silva
, visando ao recebimento dos valores decorrentes das perdas oriundas da conversão de Cruzeiro Real para URV, reconhecidas na referida ação coletiva.

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação, defendendo que houve recomposição salarial decorrentes das perdas da URV, visto que a Lei n. 6.528/1.994 realinhou as tabelas de vencimentos, pugnando pelo reconhecimento do instituto da liquidação zero.

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva foi grafada da seguinte maneira:

“Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.

Condeno os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.”.

Contra essa decisão,
Gildazio Alves da Silva
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Conforme consta do Recurso de Apelação que foi provido, o Juízo singular entendeu que, em razão da reestruturação da carreira, não existe a possibilidade de cobrança das diferenças decorrente da conversão da moeda em URV, em razão da liquidação zero.

Entrementes, o Magistrado de Primeiro Grau decidiu em desconformidade com a sentença e o acórdão, objeto do Cumprimento, já que ficou estabelecido que eventuais perdas salariais deveriam ser apuradas em liquidação da sentença. Veja-se:

“[...] valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.”

Com efeito, se o título judicial, transitado em julgado, determinou que a realização de liquidação da sentença, com vistas a apurar as perdas salariais, é certo que o Julgador singular não poderia ter extinguido o Cumprimento de Sentença, por liquidação zero, sem a realização da perícia contábil de forma individualizada.

Ademais, conforme reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça, como se trata de cumprimento de sentença coletiva dos mesmos autos, este tem sido o entendimento. Veja-se:

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE
URV
– INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de
URV
, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença. (N.U 1024570-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

Registro que na Ação Coletiva – processo n. 0046354-26.2013.8.11.0041 – o Magistrado determinou a realização de perícia, para verificar se houve, ou não, perdas salariais, decorrentes da conversão do Real para URV.

Dessarte, diante da contradição sanada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau a fim de que seja efetuada perícia técnica contábil destinada à apuração do quantum devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar a contradição verificada no acórdão embargado, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau a fim de que seja efetuada perícia técnica contábil destinada à apuração do quantum devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025